Tribunal: TJDFT
Processo: 0724169-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente em crimes patrimoniais.
2. A reincidência específica do paciente – que registra quatro condenações transitadas em julgado por delitos de mesma espécie – e a suposta prática do fato em exame durante cumprimento de pena em regime aberto, são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real e da insuficiência das medidas cautelares alternativas, pois evidenciam o perigo que a liberdade do paciente oferece à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva.
3. Não é possível examinar pedido de prisão domiciliar não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Ordem denegada.